Tribunal: TJMT
Processo: 1000450-26.2026.8.11.0003
Relator(a): VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS
Órgão julgador: VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS
Órgão colegiado: Terceira Turma Recursal
Data de julgamento: 2026-06-09
Data de publicação: 2026-06-11

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA TURMA RECURSAL

Número Único
:

1000450-26.2026.8.11.0003
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Indenização por Dano Moral, Fornecimento de Energia Elétrica]
Relator:
Des(a).
VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS

Turma Julgadora:

[DES(A). VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS, DES(A). ARISTEU DIAS BATISTA VILELLA, DES(A). VALDECI MORAES SIQUEIRA]

Parte(s):

[JULIO CESAR ROCHA RIBEIRO - CPF: 018.092.541-59 (RECORRENTE), LUCAS BRAGA MARIN - CPF: 024.114.991-67 (ADVOGADO), ENERGISA MATO GROSSO DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A - CNPJ: 03.467.321/0001-99 (RECORRIDO), EDUARDO QUEIROGA ESTRELA MAIA PAIVA - CPF: 078.165.854-38 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA TURMA RECURSAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

VALDECI MORAES SIQUEIRA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE CONHECEU DO RECURSO E NEGOU-LHE PROVIMENTO.

E M E N T A

Ementa
:
DIREITO DO CONSUMIDOR E PROCESSUAL CIVIL. RECURSOS INOMINADOS. ENERGIA ELÉTRICA. RECUPERAÇÃO DE CONSUMO. IRREGULARIDADE EM MEDIDOR. NULIDADE DO PROCEDIMENTO ADMINISTRATIVO POR AUSÊNCIA DE NOTIFICAÇÃO DO CONSUMIDOR. INEXIGIBILIDADE DO DÉBITO. PROTESTO FUNDADO EM COBRANÇA FORMALMENTE NULA. EXISTÊNCIA DE IRREGULARIDADE MATERIAL COMPROVADA. DANO MORAL NÃO CONFIGURADO. RECURSOS DESPROVIDOS.

I. CASO EM EXAME

1.

Recursos inominados interpostos pelo consumidor e pela concessionária de energia elétrica contra sentença que declarou a inexistência de débito decorrente de procedimento administrativo de recuperação de consumo, no valor total de R$ 14.842,81, em razão da nulidade do procedimento de apuração, julgando parcialmente procedentes os pedidos. O consumidor pretende a condenação da concessionária ao pagamento de indenização por danos morais em razão da cobrança e do protesto do débito. A concessionária busca a reforma da sentença para que sejam julgados improcedentes os pedidos iniciais, sustentando a regularidade da recuperação de consumo diante da constatação de fraude no sistema de medição.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2.

Há duas questões em discussão: (i) definir se o procedimento administrativo de recuperação de consumo observou as garantias do contraditório e da ampla defesa previstas na Resolução ANEEL nº 1.000/2021, legitimando a cobrança do débito; e (ii) estabelecer se a cobrança e o protesto do débito ensejam reparação por danos morais.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3.

A complexidade da causa não exige produção de perícia incompatível com o rito dos Juizados Especiais, pois os fatos controvertidos podem ser esclarecidos pelas provas documentais constantes dos autos.

4.

A validade da cobrança por recuperação de consumo exige a estrita observância das normas regulatórias da ANEEL, especialmente quanto à garantia do contraditório e da ampla defesa do consumidor.

5.

A concessionária não comprova a efetiva notificação do consumidor para acompanhamento dos atos do procedimento administrativo, uma vez que o rastreamento do Aviso de Recebimento demonstra a inexistência de entrega da correspondência e sua devolução ao remetente.

6.

A ausência de prova inequívoca da notificação torna nulo o procedimento administrativo de recuperação de consumo, por vício insanável, impondo a declaração de inexigibilidade do débito.

7.

O laudo técnico emitido pelo IPEM/MT registra a reprovação do medidor em razão da violação da base, dos lacres de segurança e da presença de dispositivo eletrônico em seu interior, evidenciando irregularidade material no equipamento de medição.

8.

A comprovação de irregularidade substancial na unidade consumidora afasta a caracterização do consumidor como vítima de cobrança totalmente infundada, embora o procedimento administrativo seja formalmente inválido.

9.

A existência de irregularidade material no sistema de medição mitiga a ilicitude da conduta da concessionária e afasta o dever de indenizar, ainda que o protesto tenha sido lastreado em débito posteriormente declarado inexigível por vício procedimental.

10.

A configuração de causalidade concorrente entre a falha procedimental da concessionária e a irregularidade constatada na unidade consumidora impede o reconhecimento de dano moral indenizável.

IV. DISPOSITIVO E TESE

5.

Recursos desprovidos.

Tese de julgamento
:

1.

A cobrança por recuperação de consumo exige a comprovação da efetiva notificação do consumidor para assegurar o contraditório e a ampla defesa previstos na Resolução ANEEL nº 1.000/2021.

2.

A ausência de prova da notificação do consumidor acarreta a nulidade do procedimento administrativo de recuperação de consumo e a inexigibilidade do débito dele decorrente.

3.

A comprovação, por laudo técnico oficial, de irregularidade material no medidor afasta a configuração de dano moral

quando a cobrança é anulada exclusivamente por vício formal do procedimento.

4.

A existência de causalidade concorrente entre a falha procedimental da concessionária e a irregularidade constatada na unidade consumidora exclui o dever de indenizar por danos morais.

R E L A T Ó R I O

RELATÓRIO

Colendos Pares;

Trata-se de RECURSOS INOMINADOS intentados contra a sentença que apresentou a seguinte parte dispositiva:

“Ante o exposto, opino pela
PARCIAL PROCEDÊNCIA
da pretensão inicial, para
DECLARAR
a inexistência do débito referente às faturas n. 22548193 (R$ 2.400,64) e n. 22548194 (R$ 12.442,17), totalizando R$ 14.842,81, em razão da nulidade do procedimento administrativo de recuperação de consumo; e declaro extinto o feito, com resolução do mérito, a teor do disposto no artigo 487, inciso I, do Código de Processo Civil.

Sem custas processuais e honorários advocatícios conforme o disposto nos artigos 54 e 55 da Lei nº 9.099/95.
”.

Na inicial, o Reclamante relata que foi surpreendido com a emissão de duas faturas de recuperação de consumo, nos valores de R$ 2.400,64 e R$ 12.442,17, totalizando R$ 14.842,81, decorrentes de inspeção realizada pela concessionária em sua unidade consumidora.

Sustenta que não praticou qualquer irregularidade, não tendo sido notificado atos administrativos realizados pela concessionária e que a cobrança foi constituída de forma unilateral, em desacordo com as disposições da Resolução ANEEL nº 1.000/2021. Aduz, ainda, que a cobrança indevida culminou na lavratura de protesto em seu nome, circunstância apta a ensejar reparação por danos morais. Em suas razões recursais, pugna a reforma da sentença para que a concessionária Ré seja condenada ao pagamento de indenização por dano moral, em razão da cobrança indevida e do protesto de seu nome, fatos que extrapolam o mero aborrecimento.

A concessionária Ré, por sua vez, sustenta que, em inspeção realizada em 28/04/2025, foi constatada irregularidade no sistema de medição da unidade consumidora, consistente em procedimento irregular no medidor, com elemento inoperante, circunstância posteriormente confirmada por verificação metrológica realizada pelo IPEM/MT, que reprovou o equipamento e registrou violação dos lacres de segurança. Nas razões recursais, requer a reforma da sentença para que sejam julgados improcedentes os pedidos iniciais.

Foram apresentadas contrarrazões por ambas as partes, pugnando pela manutenção da sentença na parte que lhes foi favorável.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA TURMA RECURSAL DOS JUIZADOS ESPECIAIS

Recurso Inominado:

1000450-26.2026.8.11.0003

Classe CNJ:

460

Origem:

Segundo Juizado Especial Cível de Rondonópolis

Recorrente(s):

Júlio Cesar Rocha Ribeiro

Energisa Mato Grosso Distribuidora de Energia S.A

Recorrido(s):

Júlio Cesar Rocha Ribeiro

Energisa Mato Grosso Distribuidora de Energia S.A

Juiz Relator:

Valmir Alaércio dos Santos

Data do Julgamento:

09 a 11/06/2026 (Plenário Virtual)

VOTO - PRELIMINAR DE NECESSIDA DE PERÍCIA TÉCNICA

Colendos Pares,

Quanto a preliminar de incompetência absoluta do Juízo, em razão da necessidade de perícia técnica, entendo que deve ser rejeitada, pois
a
complexidade
da causa que afasta a competência do
Juizado
Especial é aquele referente à produção da prova necessária à instrução e julgamento do feito que se mostre incompatível com o rito. Não há necessidade de
perícia
quando os fatos controvertidos podem ser esclarecidos à luz de outras provas.

É como voto.

MÉRITO

Colendos Pares;

A controvérsia cinge-se a dois pontos centrais: a) a validade do procedimento administrativo que apurou a recuperação de consumo no valor de R$ 14.842,81; e b) a configuração de dano moral indenizável em decorrência da cobrança e do protesto do débito.

Da análise dos autos, verifico que, em 28/04/2025, foi realizada uma vistoria na UC do autor, onde foi constatada irregularidade de “
procedimento irregular no medidor
”, sendo gerada fatura de recuperação de consumo, referente aos meses de 11/2023 a 04/2025, no valor total de R$ 14.842,81, a qual foi dividida em duas faturas, sendo uma no valor de R$ 2.400,64 e outra de R$ 12.442,17.

E, ainda, o Certificado de Verificação Metrológica n.º 6923-A/2025, emitido pelo IPEM/MT em 09/06/2025, por meio do qual o medidor foi considerado
“reprovado”
em inspeção visual, registrando-se a violação dos lacres de segurança e outras inconformidades verificadas no equipamento.

A validade da cobrança por recuperação de consumo depende da estrita observância das normas da ANEEL, em especial a Resolução nº 1.000/2021, que assegura ao consumidor o direito ao contraditório e à ampla defesa. Isso inclui ser devidamente notificado para acompanhar tanto a inspeção inicial quanto a perícia técnica no medidor, caso este seja retirado para análise.

No caso dos autos, houve falha na notificação do consumidor, pois apesar da juntada de documento acerca do envio do AR, constato que o rastreamento do Aviso de Recebimento (AR) juntado pela própria empresa (ID 363690351 e 363690353), informa claramente que:
"Não existe o número indicado",
seguido da devolução ao remetente, ou seja, não houve a entrega da notificação. Segue abaixo o rastreio:

Portanto, sem a prova inequívoca da notificação, todo o procedimento subsequente, realizado de forma unilateral, torna-se nulo, escorreita a sentença que declarou a inexigibilidade do débito por vício insanável no procedimento.

Quanto à pretensão recursal da parte autora, alegando que a cobrança e, principalmente, o protesto do débito (ID 363690360) lhe causaram prejuízos extrapatrimoniais.

Embora o procedimento de cobrança tenha sido declarado nulo por vício formal, a análise do dano moral exige um exame mais aprofundado da conduta das partes. O conjunto probatório que serviu para anular a cobrança também traz elementos que afastam a pretensão indenizatória. O Laudo Técnico emitido pelo IPEM/MT (ID 363690352), órgão oficial, é claro ao concluir que o medidor foi "
REPROVADO
", pois estava
"com a base violada, apresentando dispositivo eletrônico (controle remoto ou timer) em seu interior
".

Sendo assim, havia, de fato, uma irregularidade substancial na unidade consumidora, que resultava em faturamento inferior ao consumo real. Ainda que o procedimento de recuperação de consumo tenha sido eivado de vícios, não há dúvidas quanto à existência de irregularidade na unidade consumidora em discussão.

A situação é de causalidade concorrente: de um lado, a concessionária falhou no procedimento de notificação e de outro, o consumidor se beneficiava de uma medição irregular. Nesse cenário, não se pode tratar o autor como vítima de um ato completamente infundado. A existência da irregularidade material mitiga a ilicitude da conduta da Ré a ponto de afastar o dever de indenizar por danos morais.

O protesto, nessas circunstâncias, embora formalmente irregular, não foi "indevido" em sua essência, pois lastreado em uma irregularidade concreta e comprovada por laudo técnico oficial. A situação se enquadra como um dissabor decorrente de um litígio complexo, e não como um ataque injustificado à honra do consumidor.

Reconhecido a culpa concorrente, por si só, é excludente e danos morais.

Ante o exposto
, conheço dos recursos interpostos e, no mérito,
NEGO-LHES PROVIMENTO.
Condeno os recorrentes ao pagamento de honorários advocatícios que fixo em 10% sobre o valor atribuído à causa, suspensa a sua exigibilidade em face do autor, nos termos do art. 98, § 3º, do CPC.

É como voto.

Valmir Alaércio dos Santos

Juiz de Direito – Relator

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 09/06/2026